Tribunal: TJMT
Processo: 1013459-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013459-97.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), ADENILSON ALVES VITALINO - CPF: 025.631.291-50 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores. contratação de cartão de crédito consignado. reserva de margem consignável (rmc). validade da contratação. inexistência de vício de consentimento. provimento do recurso.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha no dever de informação, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado comum, com restituição de valores e condenação em honorários.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há decadência ou prescrição a obstar o direito de ação; (ii) saber se há nulidade do contrato por vício de consentimento ou falha no dever de informação; (iii) saber se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum.

iii. razões de decidir

3. A relação contratual de trato sucessivo afasta a incidência de prescrição total, admitindo-se a renovação da pretensão a cada desconto.

4. Em se tratando de relação de consumo, a contagem de prazo decadencial para alegação de vício depende da ciência inequívoca do defeito, o que não restou configurado de modo inequívoco.

5. Restou comprovada a contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto mediante reserva de margem consignável (RMC).

6. A parte autora utilizou o cartão regularmente por anos, inclusive realizando saques e compras, o que afasta o alegado desconhecimento sobre a modalidade contratual.

7. A contratação encontra amparo na L. no 13.172/2015, que autoriza a utilização de até 5% da margem consignável para operações com cartão de crédito.

8. Inexistindo vício de vontade, é incabível a conversão da modalidade contratual ou a restituição de valores descontados.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade por força da gratuidade deferida.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura vício de consentimento quando demonstrada a ciência do contratante acerca da natureza da contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para descontos via RMC e efetiva utilização do serviço. 2. A validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem encontra respaldo legal, não cabendo sua conversão em contrato de empréstimo comum, salvo prova robusta de defeito na formação da vontade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Restituição,

Danos Morais e Antecipação De Tutela”
(Proc. no 1013459-97.2022.8.11.0002), ajuizada por ADENILSON ALVES VITALINO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do negócio jurídico formalizado como Cartão de Crédito Consignado de no 820238362, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, determinando sua conversão para a modalidade de contrato de empréstimo pessoal consignado. Determinou, ainda, que o banco procedesse ao recálculo integral do débito, observando como principal o valor total efetivamente creditado em favor da parte autora (R$ 16.190,66), sobre o qual deveriam incidir juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado a trabalhadores do setor público, com capitalização anual. Condenou o réu a restituir de forma simples os valores eventualmente descontados a maior, após apuração em sede de liquidação de sentença, e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 318009357).

A apelante Banco Santander Brasil S.A., em seu recurso, suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito de decadência, alegando que o contrato foi firmado em 11/08/2011 e a ação ajuizada apenas em 22/04/2022, ultrapassando o prazo quadrienal do art. 178 do Código Civil. Sustenta também a prescrição, com fundamento no art. 206, §3o, IV, ou, alternativamente, no §5o, I, ambos do Código Civil.

No mérito, defende a validade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando ciência do autor quanto à modalidade contratada, com desbloqueio e uso do cartão, bem como autorização expressa para constituição da RMC. Argumenta que os valores foram transferidos via TED à conta do autor, que realizou saques adicionais além do valor inicial de R$ 2.009,14.

Aduz que o cartão foi enviado ao endereço indicado e desbloqueado em 18/06/2011 e 19/07/2016, sendo utilizado em diversas compras. Sustenta a legalidade da modalidade, com base na Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003, e invoca o princípio pacta sunt servanda, bem como a ausência de vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico (cf. Id. no 318009360).

Em contrarrazões, o apelado/autor sustenta a improcedência das alegações recursais e pleiteia o desprovimento do apelo (cf. Id. no 318009363).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No tocante às preliminares arguidas, rejeito-as, mantendo, quanto a elas, os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Superadas essas questões, passa-se ao exame do mérito, cuja controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum.

Inicialmente, observo que a relação jurídica firmada entre as partes tem natureza consumerista, motivo pelo qual se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Analisando detidamente os autos, constato que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto à instituição financeira apelante, como demonstrado pelo Termo de Adesão (ID 100155218), no qual constam a identificação das partes, a assinatura do contratante, a descrição do produto e a autorização expressa para desconto em folha de pagamento. Ainda que a sentença tenha considerado tal documento dúbio, entendo que, apesar de eventuais imprecisões formais, a modalidade contratada, cartão de crédito consignado, encontra-se claramente indicada no contrato, não havendo, portanto, que se falar em vício de consentimento.

Verifico, ademais, que o apelado realizou diversos saques mediante utilização do referido cartão, conforme comprovado no ID 100155221, o que denota ciência e anuência quanto à modalidade contratada.

Os valores foram disponibilizados mediante transferência TED diretamente à conta bancária do recorrido, procedimento comum e aceito no mercado para operações dessa natureza, não sendo tal forma de liberação suficiente para descaracterizar a essência jurídica do contrato de cartão de crédito consignado.

A contratação dessa modalidade encontra respaldo normativo desde antes da edição da Lei no 13.172/2015, a qual apenas consolidou previsão já admitida por normas anteriores, como a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que autorizava a utilização da margem consignável para operações com cartão de crédito. A legislação vigente, inclusive, permite a reserva de até 5% da margem consignável para essa finalidade, nos seguintes termos:

“Art. 2o: (...)

§ 2o: (...)

I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

Portanto, a modalidade contratada não apenas é permitida como se insere em contexto de legalidade formal e material.

Ressalte-se que o longo intervalo entre a contratação, ocorrida em 2011, e o ajuizamento da ação, somente em 2022, revela, por si, aceitação tácita do contrato. Durante esse período, o apelado recebeu faturas mensais e sofreu descontos regulares em sua remuneração sem qualquer impugnação, o que enfraquece de modo significativo a alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação.

A mera alegação de desconhecimento não se mostra suficiente para caracterizar vício de consentimento, especialmente diante da existência de instrumento contratual com cláusulas claras e da utilização reiterada dos serviços disponibilizados. O Código Civil, em seu art. 171, II, dispõe que o negócio jurídico pode ser anulado por vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Contudo, na hipótese dos autos, não se constata a presença de qualquer dessas causas de anulabilidade. Tampouco se verifica que o apelado desconhecia a contratação realizada.

A instituição financeira, por sua vez, comprovou fato impeditivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, trazendo aos autos documentos que atestam a regularidade da contratação e a legitimidade dos descontos efetuados. Sendo assim, reconhecida a validade e regularidade da contratação, impõe-se o adimplemento integral das obrigações assumidas, nos termos pactuados, inclusive quanto à incidência de encargos contratuais, como juros remuneratórios e eventuais encargos moratórios.

Comprovada a legalidade da contratação, afasta-se também a pretensão de conversão do contrato em empréstimo consignado comum, bem como o pedido de repetição de indébito. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (...) COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. (...) (AgInt no AREsp 1807360/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO – CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RAC n.o 1001599-26.2019.8.11.0028, julgado em 09/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, RAC n.o 1010565-02.2020.8.11.0041, julgado em 11/11/2020).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025